Tribunal: STF
Processo: ARE 1269259
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: (Vol. 1, fls. 175-177):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO: RECONHECIMENTO PARCIAL. MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: EXIGÊNCIAS DEVIDAS. TR: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SUPRESSÃO DE PARCELA DESTACÁVEL DA CDA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE PROSSEGUE PELA DIFERENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
    1. Em face do quadro legislativo acima descrito, conclui-se o seguinte, quanto à decadência e à prescrição: a) desde 1960 até 31.12.1966, o prazo prescricional é de trinta anos, sem ocorrer a decadência; b) da vigência do CTN (01.01.1967) até a vigência da EC 8/77 (28.05.1977), incide o prazo decadencial de cinco anos, bem como o prescricional de cinco anos; c) de 29.05.1977, data de vigência da EC 8/77, até 28.02.1989, conta-se prazo prescricional de trinta anos, sem incidir a decadência; d) a partir de 01.03.1989, início da vigência do Sistema Tributário Nacional (art. 34, do ADCT), conta-se prazo de decadência de cinco anos e prazo de prescrição de cinco anos, conforme previstos nos artigos 173 e 174 do CTN. 2. No caso dos autos, os fatos geradores das contribuições sociais referem-se aos períodos de janeiro de 1988 a agosto de 1995, janeiro de 1990 a março de 1991 e janeiro de 1990 a fevereiro de 1992, sendo que a respectiva dívida foi objeto da execução fiscal em apenso (autos n° 96.0514955-9), ajuizada com supedâneo nas Certidões de Dívida Ativa n°s 32.015.444-0, 32.015.457-2, 32.015.458-0, 32.015.459-9, 32.015.460-2, 32.015.461-0, 32.015.462-9, 32.015.464-5, que consubstanciam créditos relativos aos períodos mencionados, devidamente cadastrados em 01.09.1995 (fls. 115 a 120, dos autos da execução), o que significa que, nesta data, todos os atos administrativos eventualmente interpostos já haviam sido julgados, pois a fase de cadastramento do crédito apenas antecede a de inscrição e a de extração da certidão da dívida ativa, da ação executiva. 3. Assim sendo, no que se refere aos fatos geradores de janeiro de 1988 a fevereiro de 1989, antes, portanto, da entrada em vigor do Sistema Tributário Nacional, nos termos do artigo 34 do ADCT, a norma aplicável para fins de decadência e prescrição é a Emenda Constitucional n° 08/77, c.c o artigo 144 da Lei n° 3.807/60 e o artigo 2°, parágrafo 9°, da Lei n° 6.830/80, e, como firmado alhures, não incide a decadência e o prazo de prescricional é de 30 (trinta) anos. 4. Quanto às contribuições devidas a partir de 01.03.1989, porque revestidas de natureza tributária, passaram a ser regidas pelas normas do Código Tributário Nacional, observando-se o prazo de cinco anos para a decadência e cinco anos para a decadência ou prescrição, nos termos dos artigos 173 e 174 do CTN, certo, portanto, que, em relação aos fatos geradores de março a dezembro de 1989 - os mais remotos sujeitos às regras do CTN -, o prazo para constituir o crédito tributário iniciou-se em 01.01.1990, encerrando-se em 31.12.1994, restando claro que, tendo o fisco previdenciário cadastrado o crédito em 01.09.1995, à míngua da prova da autuação, é de ter-se atingido pela decadência apenas as contribuições relativas ao período relativo aos meses de março a dezembro de 1989. 5. Assim sendo, se de um lado é indevida a contribuição exigida nos períodos de março a dezembro de 1989, em razão da decadência, de outro, deve prevalecer a cobrança do débito relativo aos períodos de janeiro de 1988 a fevereiro de 1989 e janeiro de 1991 a agosto de 1995, devendo prosseguir a execução quanto a esses valores, sendo hígida a certidão de dívida ativa, não implicando nulidade desta a simples supressão de parcela destacável, ou facilmente identificada por meio de simples cálculo aritmético. 6. No entanto, em que pese ser legal a exigência da contribuição nos períodos acima mencionados, releva anotar que, as certidões de dívida ativa fazem menção expressa à Taxa Referencial - TR, como fator de atualização monetária. Porém, tal não é de ser admitido, pois, na verdade, enquanto existiu, referida taxa tinha por finalidade remunerar o dinheiro, não objetivando servir de índice de atualização monetária. 7. Inexiste qualquer ilegalidade na cobrança cumulada de multa, juros e correção monetária, dada a natureza distinta desses acréscimos e a previsão em normas aplicáveis à época dos fatos. 8. Não há falar em limitação do percentual de juros moratórios, conquanto pacificou-se o entendimento no C. STF de que o artigo 192, §3°, da Constituição Federal não era auto-aplicável, tendo tal dispositivo sido expressamente revogado quando da aprovação da Emenda Constitucional n° 40/2003. 9. Sendo cada litigante reciprocamente vencedor e vencido na hipótese é de sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com as despesas que efetuou, inclusive verba honorária de seus respectivos patronos nos termos da norma contida no artigo 21, do Código de Processo Civil. 10. Apelação a que se dá parcial provimento, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 1, fl. 214).
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 233), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 34, §§ 4º e 5º, do ADCT, pois (a) “o artigo 34, §5° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias diz que o Sistema Tributário Nacional entraria em vigor a partir de 01/03/1989, revogando assim, todas as disposições contidas na EC 1/69 e posteriores, ficando assegurada a aplicação da legislação anterior que não seja incompatível com o novo sistema” (Vol. 1, fl. 238); (b) “no caso, a Lei 3.807/60 fixava o prazo de 30 anos para a cobrança das contribuições previdenciárias. Trata-se de norma, portanto, que versa sobre o crédito e obrigação tributária, que a partir de 01/03/89 ficou em descompasso com o Novo Sistema Tributário, na medida em que, de acordo com o nosso Sistema, este prazo não pode ser superior a 5 anos, ‘ex vi’ do art. 146, III, "c" da CF, c.c. art. 174 do CTN” (Vol. 1, fl. 239).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 1, fls. 164-167):
    “Releva anotar, nesse ponto, que, no tocante às contribuições previdenciárias, desde 1960, até a edição do Código Tributário Nacional, a Lei n° 3.807/60, denominada de Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS, não fez distinção entre prazos de decadência e prescrição, e, ausente previsão legal expressa, não há falar em ocorrência de decadência, pelo menos até o início de vigência do CTN, baixado pela Lei n° 5.172, de 27 de outubro de 1966, que entrou em vigor a partir de 1° de janeiro de 1967, sendo certo que a Lei n° 3.807/60, dispunha, no seu artigo 144, que o direito de receber ou cobrar as importâncias que lhes sejam devidas, prescreverá, para as instituições de previdência social, em trinta anos.
    Contudo, a partir da vigência do Código Tributário Nacional, passou-se a entender que as contribuições destinadas à Previdência Social tinham natureza jurídica de tributo e, portanto, estavam sujeitas às normas tributárias, sendo de 05 (cinco) anos tanto o prazo de decadência quanto o de prescrição, em face das disposições contidas, respectivamente, nos seguintes dispositivos legais: Art. 173. "O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento." Art. 174. "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
    Em face das referidas normas legais, o antigo Tribunal Federal de Recursos acabou por sumular a sua jurisprudência sobre a matéria por meio das seguintes súmulas: 108: "A constituição do crédito previdenciário está sujeita ao prazo de decadência de 5 (cinco) anos" e 219: "Não havendo antecipação de pagamento, o direito de constituir o crédito previdenciário extingue-se decorridos 5 (cinco) anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador.
    Todavia, a partir da Emenda Constitucional n. 87/77, de 14.04.1977, até o advento da Constituição Federal de 1988, dado o caráter social atribuído às contribuições previdenciárias e o entendimento de que não tinham natureza tributária, o prazo para a sua constituição e cobrança voltou a fluir por 30 (trinta) anos, sem distinção entre prazos de decadência e de prescrição, conforme dispusera o artigo 144 da Lei n° 3.807/60, que, inclusive, restou corroborado pelo disposto na Lei n° 6.830/80, cujo artigo 2°, § 9°, passou a dispor, expressamente, o seguinte: "o prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960." 
    No entanto, sob a égide da Constituição Federal de 1988, mais precisamente a partir da data da entrada em vigor do Sistema Tributário Nacional, em 1° de março de 1989, conforme previsto no artigo 34 do ADCT, firmou-se o entendimento de que as contribuições sociais, aí incluídas as de índole previdenciária, passaram a ter natureza tributária, com a incidência das normas do CTN sobre as mesmas, restando, portanto, fixado, o prazo de 05 (cinco) anos para a ocorrência tanto da prescrição quanto da decadência.
     Por último, releva registrar que a Lei n° 8.212/91, em seus artigos 45 e 46, respectivamente, estendeu para dez anos o prazo de decadência, e mais dez anos para prescrição, certo, contudo, que referidas normas foram declaradas inconstitucionais pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que editou sobre a matéria a Súmula Vinculante n° 08, cujo texto exara: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário." 
    (…)
    Assim sendo, no que se refere aos fatos geradores de janeiro de 1988 a fevereiro de 1989, antes, portanto, da entrada em vigor do Sistema Tributário Nacional, nos termos do artigo 34 do ADCT, a norma aplicável para fins de decadência e prescrição é a Emenda Constitucional n° 08/77, c.c o artigo 144 da Lei n° 3.807/60 e o artigo 2°, parágrafo 9°, da Lei n° 6.830/80, e, como firmado alhures, não incide a decadência e o prazo de prescricional é de 30 (trinta) anos. 
    Quanto às contribuições devidas a partir de 01.03.1989, porque revestidas de natureza tributária, passaram a ser regidas pelas normas do Código Tributário Nacional, observando-se o prazo de cinco anos para a decadência e cinco anos para a decadência ou prescrição, nos termos dos artigos 173 e 174 do CTN, certo, portanto, que, em relação aos fatos geradores de março a dezembro de 1989 - os mais remotos sujeitos às regra do CTN - o prazo para constituir o crédito tributário iniciou-se em 01.01.1990, encerrando-se em 31.12.1994, restando claro que, tendo o fisco previdenciário cadastrado o crédito em 01.09.1995, à míngua da prova da autuação, é de ter-se atingido pela decadência apenas as contribuições relativas ao per relativo aos meses de março a dezembro de 1989. 
    Assim sendo, se de um lado é indevida a contribuição exigida nos períodos de março a dezembro de 1989, em razão da decadência, de outro, deve prevalecer a cobrança do débito relativo aos períodos de janeiro de 1988 a fevereiro de 1989 e janeiro de 1991 a agosto de 1995, devendo prosseguir a execução quanto a esses valores, sendo hígida a certidão de dívida ativa, não implicando nulidade desta a simples supressão de parcela destacável, ou facilmente identificada por meio de simples cálculo aritmético.” 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à ocorrência de prescrição revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária” (ARE 1.163.538-AgR/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/12/2019)
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Alegação de ocorrência da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 1.201.563-AgR-ED/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.153.982-AgR/PE, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 12/11/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente